Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA RITO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da CEJUSC-Super nos autos de ação de superendividamento - Lei no 14.181/2021. O Juízo a quo rejeitou o pedido de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre seus vencimentos, no contexto de processo de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – à luz do art. 300 do CPC, no âmbito de ação de superendividamento fundada na Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O procedimento especial de repactuação de dívidas, introduzido pela Lei do Superendividamento estabelece (art. 104-A) uma fase inicial de conciliação prévia, para que o autor/consumidor apresente seu plano de pagamentos aos credores/réus. A Lei 14.181/2021 instituiu fase obrigatória de autocomposição entre devedor e credores. A jurisprudência e diretrizes do CNJ corroboram a necessidade de observância ao rito especial como etapa prévia à intervenção judicial mais incisiva.
IV. DISPOSITIVO:
Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência e designou audiência de conciliação com base nos artigos 334 do CPC e 104-A do CDC.